Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Banco Itaú Unibanco S/A em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Gabriel Farias de Almeida Chaga e Outra –, indeferira o pedido de lançamento de restrição de circulação e transferência sobre os veículos localizados via sistema Renajud como sendo de titularidade do primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a restrição vindicada traduz medida de natureza excepcional, a ser adotada apenas quando comprovada a necessidade de garantir a efetividade de futura execução ou a proteção de um direito claramente evidenciado, ensejando que, não demonstrando o agravante interesse nos bens, a medida postulada afigura-se inadequada e desprovida de amparo legal. Almeja o agravante a imediata determinação de restrição de circulação dos veículos individualizados, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, na espécie, esgotaram-se as medidas típicas de execução passíveis de serem empreendidas, pontuando que, conquanto o executivo encontre-se em trânsito há elevado interregno temporal, até o momento não obtivera êxito em ver adimplida ou garantida a execução, uma vez que os agravados não pagaram a dívida e não apresentaram meios hábeis ao adimplemento da obrigação, embora regularmente citados. Asseverara que, sob essa realidade, havendo o Juízo realizado as diligências cabíveis no tocante às pesquisas nos sistemas integrados, assim como defronte as tentativas infrutíferas de persecução patrimonial que restaram inócuas, ressoaria evidente que todas as medidas legais e típicas foram esgotadas. Aludindo ao teor dos artigos 835 e 848, inciso I, do estatuto processual, verberara que, no caso sob exame, afigura-se mais benéfico que se proceda à restrição dos veículos, uma vez que até o momento não fora adimplido qualquer valor, à exceção de pequena quantia localizada via consulta ao sistema Sisbajud, sobejando pouco crível que será encontrado montante de elevado vulto nas contas bancárias dos agravados. Acentuara que, dessarte, buscando a prestação jurisdicional eficaz, diante da experiência nos inúmeros processos que move com o infortúnio da baixíssima recuperação de valores mediante bloqueios bancários após a citação dos executados, vislumbrar-se-ia a necessidade da restrição de circulação dos veículos. Destacara que a execução deve prosseguir no interesse do credor, pois é ele o detentor do direito ao recebimento do saldo exequendo, tal como prelecionado pela legislação, sobejando injusto que o litígio se postergue por anos se já localizados veículos disponíveis para, em um primeiro momento, restringir-se sua circulação e, posteriormente, prosseguir-se com a penhora. Realçara que as peculiaridades apresentadas no caso em tela evidenciam que a medida coercitiva atípica postulada constitui instrumento apto a induzir os agravados a adimplirem a dívida, mostrando-se hábil a conferir efetividade ao processo, ponderando que, ademais, a restrição de circulação não incute nos devedores qualquer constrangimento, mormente quando preservada a dignidade da pessoa humana e atendido o princípio da menor onerosidade da execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Banco Itaú Unibanco S/A em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Gabriel Farias de Almeida Chaga e Outra –, indeferira o pedido de lançamento de restrição de circulação e transferência sobre os veículos localizados via sistema Renajud como sendo de titularidade do primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a restrição vindicada traduz medida de natureza excepcional, a ser adotada apenas quando comprovada a necessidade de garantir a efetividade de futura execução ou a proteção de um direito claramente evidenciado, ensejando que, não demonstrando o agravante interesse nos bens, a medida postulada afigura-se inadequada e desprovida de amparo legal. Almeja o agravante a imediata determinação de restrição de circulação dos veículos individualizados, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor dos agravados, ser determinada a restrição de circulação dos veículos localizados via sistema Renajud em nome do primeiro agravado, à medida que não localizados outros bens passíveis de constrição a eles pertencentes até o momento, conquanto não consumada a constrição dos automóveis localizados sob a titularidade de aludido excutido. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de lançamento de restrição de circulação sobre os veículos de titularidade do primeiro agravado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de lançamento de restrição sobre os veículos individualizados, porquanto ainda não penhorados em razão do desinteresse do próprio agravante, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos e não subsiste penhora ativada, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)